Tribunal: CARF
Processo: 10120.727522/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727522/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.894 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
HOSPITAL SAO BERNARDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2012
MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA
Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não homologada,
aplicando-se o percentual de 75%, qualificado para 150%, quando comprovada
a prática de qualquer uma das condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei
no 4.502, de 1964.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
O referido processo retorna de diligência determinada em sentada realizada em 26
de setembro de 2018, consubstanciada na resolução no 3401-001.499, cujo relatório o presente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727522/2012-91
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727522/2012-91

complementa, em que, por unanimidade de votos, resolveu-se converter o julgamento em
diligência, para que a unidade local adotasse as seguintes providências: (i) certifique o trânsito
em julgado administrativo dos processos no 10120.911738/201152, 10120.911739/201105 e
10120.911740/201121; (ii) confeccione "Relatório Conclusivo" da diligência, com todos os
esclarecimentos e considerações que entender pertinentes ou necessários; e (iii) intime a
contribuinte para que se manifeste sobre o "Relatório Conclusivo" e demais documentos
produzidos em diligência, querendo, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o
qual, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em
pauta para prosseguimento do julgamento.
A unidade de preparo apresentou informação em que indica que “Por meio de
consulta aos processos administrativos nos 10120.911738/2011-52, 10120.911739/2011-05 e
10120.911740/2011-21, verificamos que todos transitaram em julgado administrativamente,
inclusive já foram encerrados, tendo sido dada ciência ao contribuinte dos fatos”.
A questão de fundo diz respeito à lançamento de multa isolada qualificada,
decorrente da não homologação de compensação, nos despachos decisórios da DRF/Goiânia,
1038, 1039 e 1040/2012, conforme previsto no art. 18, parágrafo 2o e 5o da Lei 10.833/2003,
com a redação dada pela Lei 11.488/2007, que exige o recolhimento de R$ 1.054.874,31.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Trata-se de auto de infração veiculando multa qualificada decorrente da não
homologação de três PERs:

Cada uma dessas PERs foi objeto de Processo Administrativo diverso,
consubstanciado nos Acórdãos CARF no 3402004.316 (Processo no 10120.911738/201152),
3402004.317 (Processo no 10120.911739/201105) e do Acórdão CARF no 3402004.318
(Processo no 10120.911740/201121), proferidos em 25/07/2017, e já transitados em julgado, que
foram assim ementados:
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727522/2012-91

Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se preclusa a
questão que não tenha sido suscitada expressamente em impugnação, de
modo que sua colocação na peça recursal dirigida ao CARF é preclusa,
não devendo ser conhecida.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
DOS
SÓCIOS.
IMPUTAÇÃO. COMPETÊNCIA. AUTORIDADE FISCAL.
Escapa à competência do CARF a imputação de responsabilidade aos
sócios pelo crédito constituído sem sua menção no auto de infração.
DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. DCOMP.
O crédito tributário também resulta constituído nas hipóteses de
confissão de dívida previstas pela legislação tributária, como é o caso da
Declaração de Compensação.
Recurso voluntário negado.
Como se verifica, foram mantidas as não homologações, o que enseja o
lançamento de multa isolada nos termos do art. 18 da Lei n. 10.833/2003. Questão subsequente é
se a multa deve ser qualificada ou não, nos termos do §1o do art. 44 da Lei n. 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007).
No caso concreto, a autoridade fiscal utiliza-se dos argumentos relativos à
caracterização de fraude no procedimento de compensação, pelo que conclui ter o contribuinte
agido com dolo. O evidente intuito de fraude se infere do Relatório da Representação Fiscal para
fins Penais, notadamente nos trechos transcritos a seguir:
O intuito de fraude resta evidenciado quando a representada, um hospital,
insere informações inexatas nos PER-Dcomp, declarando-se titular de
crédito de ressarcimento de IPI e utiliza mencionado crédito em
compensação de tributos e contribuições de sua titularidade, esquivando-
se intencionalmente de pagar os débitos (indevidamente) compensados.
Afinal, somente contribuintes do IPI podem, em tese,gerar crédito
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727522/2012-91

ressarcível de IPI, nos casos em que o IPI devido na saída dos produtos
industrializados for inferior, no trimestre-calendário, ao IPI pago na
entrada dos insumos1, conforme o art. 11 da Lei no 9.779/99.
E se a representada, não sendo contribuinte do IPI, é incapaz de gerar
crédito próprio de IPI passível de ressarcimento, também está impedida
de adquirir de terceiro o crédito de IPI, pois o art. 74, caput e parágrafo
12, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96 só alberga a restituição e a
compensação de crédito próprio, decorrente de pagamento indevido ou a
maior de tributos e contribuições administrados pela RFB.
As informações inverídicas são as supostas notas fiscais de entrada,
relacionadas nos PER-Dcomp, com código CFOP3 1.124, como se a
representada tivesse contratado serviço de industrialização efetuada por
outra empresa.
Quanto à inserção das notas fiscais nos PER-Dcomp, duas questões
merecem realce.
A primeira é que, ainda tivesse a representada contratado os serviços
constantes das notas fiscais, relacionadas nos PER-Dcomp, não poderia
creditar-se do IPI pago na operação, pois o creditamento do IPI restringe-
se a quem é sujeito passivo do IPI, isto é, a quem adquire insumos e os
usa em industrialização. A representada não é contribuinte do IPI.
A segunda é que são inverídicas as notas fiscais, relacionadas nos PER-
Dcomp, como apurou a fiscalização da RFB, eis que não foram emitidas
pelas supostas empresas prestadoras do serviço de industrialização.
As empresas indicadas nas notas fiscais, relacionadas nos PER-Dcomp,
são: Plasticom Embalagens Ltda., CNPJ 00.278.325/0001-30; SIN -
Sistema e Implante Nacional Ltda., CNPJ 04.298.106/0001-74; e Apoio
Imóveis Construtora Ltda., CNPJ 37.627.601/0001-39. E, como dito, a
fiscalização consultou a DIPJ e a DPI-Sefaz de referidas empresas e
nenhuma indicação encontrou, quer da prestação do serviço de
industrialização, quer da cessão do crédito.
Como afirmado alhures, a representada transmitiu três PER e, com base
no crédito pleiteado em cada PER, uma ou mais Dcomps. O PER e a(s)
Dcomps vinculadas ao mesmo PER formam uma família de PER-Dcomp.
A acusação não é contraposta pela Recorrente em sua peça recursal. Assim, não
havendo controversa em relação a isso, e tendo a base de cálculo sido confirmada nos processos
em que se analisaram as PER/DCOMPs, entendo que o lançamento deve ser mantido em sua
integralidade.
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727522/2012-91

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital